Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004258-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIVINA GOMES LIMA - CPF: 673.340.241-68 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), LEIDIANE OLIVEIRA SILVA - CPF: 961.661.851-20 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei no 9.099/95.

2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

3. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de parcial procedência que que condenou as reclamadas, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 623,22 (seiscentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, em virtude da recusa do reembolso dos valores da passagem adquirida e não utilizada, após a solicitação de cancelamento pela embargante, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A Embargante alega que o acórdão foi contraditório haja vista
que “os e-mails trocados e anexados pela autora em sua Petição inicial são suficientes para comprovar a tentativa de solução da questão pacificamente”
(sic – id. 99024952). Afirma que a requerida condicionou o ressarcimento do valor às suas regras particulares, o que configuraria lesão gravíssima ao direito da personalidade das embargantes.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão proferido, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas, sim, integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses de - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas a título argumentativo consigna-se que em 15/06/2019 a Sra. Leidiane, utilizando o aplicativo da DECOLAR, comprou uma passagem aérea de ida e volta para a sua tia, Sra. Divina Gomes, com saída de Cuiabá no dia 17/06/2019 e destino a Brasília/DF, pelo valor de R$ 698,13 (seiscentos e noventa e oito reais e treze centavos). Contudo, em 16/06/2019, ao realizarem a impressão da passagem, perceberam haviam feito a compra equivocada, invertendo as cidades de origem (Cuiabá) e destino (Brasília).

Em razão disso, informa que contataram a empresa embargada para solucionar o problema com uma nova remarcação da passagem, contudo, diante da impossibilidade de remarcação, solicitaram o cancelamento com reembolso de valores, no entanto, foram informadas que seria descontado sobre o valor da passagem os valores de R$57,79 (cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), a título de encargos do DECOLAR.COM e R$577,90 (quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos), a título de multa, remanescendo a quantia de R$62,44 (sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Nesse contexto, conforme já devidamente analisado pelo Juízo
a quo
e por esta Turma Recursal, não restou devidamente comprovado durante a instrução processual nenhum abalo moral as consumidoras, especialmente, porque o cancelamento das passagens ocorreu por iniciativa das embargantes. Aliado a isso, em nenhum momento não restou comprovada a negativa das embargadas, mas apenas a divergência quanto a cláusula contratual e valores.

Em verdade, o que pretendem as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo à sua pretensão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por conseguinte, nada a modificar e eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser manifestado através de recurso próprio, que não este.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022